Tribunal: TJSP
Processo: 1009665-82.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ASSESSORIA - ATIVIDADE CONGÊNERE VINCULADA AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E, PORTANTO, ABUSIVA - TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ (TEMAS 938) - NO MAIS, NÃO FOI COMPROVADA A PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO TERMO DE OPÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009665-82.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MRV MRL
LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelado TIAGO DONISETE MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009665-82.2018.8.26.0037 -Voto no 21068 - R
2
VOTO No: 21068
APELAÇÃO CÍVEL No: 1009665-82.2018.8.26.0037
COMARCA: FORO DE ARARAQUARA
APELANTE: MRV MRL LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
APELADA: TIAGO DONISETE MARINHO
JUIZ : DR. PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
R.G.
APELAÇÃO
CÍVEL
-
RESTITUIÇÃO
DE
TAXA
DE
ASSESSORIA - ATIVIDADE CONGÊNERE VINCULADA AO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E, PORTANTO,
ABUSIVA - TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ (TEMAS 938) - NO MAIS,
NÃO FOI COMPROVADA A PRESTAÇÃO EFETIVA DOS
SERVIÇOS
DESCRITOS
NO
TERMO
DE
OPÇÃO
-
COBRANÇA INDEVIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de restituição contra MRV MRL
LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA na qual o autor alega que adquiriu
da ré o imóvel descrito nos autos, e possui direito à restituição dos
valores que pagou a título de serviço de assessoria e intermediação.
Requer a procedência da ação para condenar a ré na restituição
indicada, e nos ônus da sucumbência.
A sentença de págs. 328/329, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar a ré a restituir ao autor
a integralidade da taxa de assessoria e intermediação, com correção
monetária desde cada desembolso, e com o acréscimo de juros
moratórios de 1% a partir da citação e a pagar as custas do processo e
os honorários do patrono adverso, ora arbitrados em R$ 1.000,00
(artigo 85, § 2o, I, II, III e IV, e § 8o do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009665-82.2018.8.26.0037 -Voto no 21068 - R
3
Apelação interposta às págs. 332/346 alegando a ré
ser incontroversa a contratação dos serviços de despachante pelo
apelado, sendo efetiva a necessidade de obtenção do crédito perante o
agente financeiro, bem como a tomada de providências registrais e
cartorárias com o objetivo de regularizar a operação de venda e compra
da unidade. Logo, não houve na contratação abusividade inerente à
transferência de tal encargo ao comprador. Ressalta não se tratar de
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI).
Contrarrazões apresentadas às págs. 366/371.
É o relatório.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, referente aos
temas repetitivos (Temas 938 e 939 - Resp 1599511/SP , Resp
1551956/SP, 1551951/SP e 1551968/SP) que tratam do assunto, se
pronunciou pela abusividade da SATI e condicionou a possibilidade de
transferência da taxa de corretagem para promitente-comprador à
prévia informação do preço total da aquisição, com destaque do valor
da comissão.
Além do instrumento particular de compra e venda
de imóvel firmado entre as partes, houve o "TERMO DE OPÇÃO -
SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATO" cujo objeto eram os serviços
que consistiriam em providenciar a emissão da guia de ITBI junto às
respectivas Prefeituras, após a assinatura do contrato de financiamento
junto ao agente financeiro, promover o registro do contrato de
financiamento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009665-82.2018.8.26.0037 -Voto no 21068 - R
4
outras providências necessárias ao registro do contrato junto ao
Cartório, comprometendo-se a autora pelos serviços o valor de R$
800,00, a fls. 73/74.
O serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI)
consiste na prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das
cláusulas do contrato e das condições do negócio, que constituem mera
prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato.
No aditivo firmado entre as partes, em que
estabelecem a contratação de serviços de registros de contrato dentre
outros, trata-se de atividade congênere vinculada ao contrato de
compra e venda, e, portanto, abusiva.
No mesmo sentido:
Apelação. Ação de repetição de indébito. Sentença
de improcedência. Recurso do autor. Compromisso
de
compra
e
venda.
Taxa
de
assessoria
/
despachante. Ainda que denominada como "SERV.
ASSESSORIA
NO REGISTRO PREF
/
CART"
a
cobrança se refere a atividade congênere à de
assessoria
técnico
imobiliária.
Ilegalidade
foi
reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp
1.599.511/SP. Ausência de comprovação da efetiva
prestação
do serviço.
Devolução
simples
determinada. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação cível n. 1023693-50.2018.8.26.0071, Rel.
Des. Elói Estevão Troly)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009665-82.2018.8.26.0037 -Voto no 21068 - R
5
APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA PROCESSUAL CIVIL Taxa SATI (ou de
despachante
)
Sentença
de
procedência
para
devolução dos valores - Insurgência da ré quanto à
restituição do valor. que alega se tratar de taxa de
despachante, opcional Recurso de ambas as partes.
NÃO CABIMENTO do recurso da ré- Taxa SATI . Tese
firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo
STJ (Temas 938) - Art. 1.040, III, do CPC - Cobrança
abusiva - Atividade que constitui mera prestação
de serviço inerente à celebração do próprio contrato -
Assessoria de financiamento que se enquadra na
atividade
congênere
mencionada
na
tese
uniformizada pelo STJ - Não configurada a prestação
de serviço específico alegada pela apelante para
diferenciar a cobrança do caso em questão -
Restituição da "Taxa de despachante" Sentença
mantida
quanto
ao
tópico
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Fixação ocorrida na r. sentença em
15% sobre o valor da causa (art.85,§8o, do CPC)
Insurgência quanto à fixação dos honorários em
favor do patrono do autor, que pretende seja
aplicado o disposto no art.85, 82o, do CPC
CABIMENTO do recurso do autor Ação condenou a ré
à devolução do montante pago pelo comprador.
Causa sem complexidade e repetitiva Viável a
fixação do valor dos honorários advocatícios por
equidade, considerando a simplicidade da causa
Arbitramento efetuado para R$ 1.000,00 Sentença
reformada quanto ao tópico - Recurso da ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009665-82.2018.8.26.0037 -Voto no 21068 - R
6
provido, mas provido o recurso em favor do patrono
do
autor.
(Apelação
cível
n.
1004313-77.2017.8.26.0038, Rel. Des. Clara Maria
Araújo Xavier)
Ainda, como bem fundamentado no voto proferido
pela Desembargadora Maria Araújo Xavier, apesar de se tratar de
contrato distinto do principal, verifica-se que foram assinados na
mesma data, o que poderia ter induzido em erro o consumidor, pois,
aparentemente, não foi dada ao consumidor opção diversa, a não ser a
contratação dos serviços ali estabelecidos, o que configura evidente
venda casa.
No mais, não foi comprovada a prestação efetiva dos
serviços descritos no termo de opção.
Por qualquer ângulo que se analise, indevida a
cobrança.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator